Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-42.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais – Alegação de inexistência de contrato com a companhia fornecedora de energia elétrica- Sentença de extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, do CPC. Irresignação do autor – Indeferimento da petição inicial – Admissibilidade – Determinação para que se juntasse

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais – Alegação de inexistência de contrato com a companhia fornecedora de energia elétrica- Sentença de extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, do CPC. Irresignação do autor – Indeferimento da petição inicial – Admissibilidade – Determinação para que se juntasse comprovante de residência referente ao período do débito impugnado -Inércia do autor em atender à determinação judicial - Tema 1198 do STJ – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO